Tribunal: CARF
Processo: 10665.722049/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722049/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.781 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
EDUCACAO E CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. GRUPO ECONÔMICO
DE FATO. CARACTERIZADO. RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE
ULTRAPASSADO.
Tendo restado caracterizada a existência de um grupo econômico de fato, não é
permitida a adesão e permanência ao simples na hipótese em que a receita
bruta global ultrapassa o limite estabelecido pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas. Quanto ao mérito, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Marcelo José Luz de Macedo (relator), Lucas Esteves
Borges e Bianca Felicia Rothschild, que davam provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722049/2019-75
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação contra o Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) – de que trata o artigo 12 da Lei Complementar no 123/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil excluiu a empresa Educação e Cultura São
Francisco de Assis – EIRELI, CNPJ sob no 05.868.780/0001-00, do Simples Nacional, a
partir de maio de 2014, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/Divinópolis
006033381/2019, de 12/04/2019, por incorrer nas vedações previstas no artigo 3o, §4o
incisos III e V e art. 29, inciso IV da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de
2006, após ter sido constatado, em procedimento fiscal, a formação de grupo econômico
e a utilização de interpostas pessoas em sua constituição.
Consta da Representação Fiscal para fins de Exclusão da Empresa do Simples Nacional
de forma sucinta que há formação de grupo econômico entre a Manifestante e as
empresas:

Descreve ainda a Fiscalização que preliminarmente o Sr. Carlos Abdalla seria o
verdadeiro sócio de fato de todas as empresas, sendo que o mesmo veio a falecer em
03/2016, e a partir daí a administração do grupo econômico passa a ser de seus filhos.
No item 3 do Relatório de Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples
Nacional, consta a relação de sócios e das empresas que formariam o grupo econômico:

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese que:
Preliminarmente
Nulidade do Ato de Exclusão. Incompetência do Agente Fiscal para Desconsiderar a
Existência de Pessoa Jurídica. Ofensa ao Artigo 50 do Código Civil. Obediência ao
Disposto no art. 59, inc. I do Decreto No 70.235/72.
Descreve que a Fiscalização considerou que a Impugnante e outras sociedades
comporiam um único grupo econômico gerido pelo Sr. Carlos Abdalla, por
consequência, responderiam solidariamente pelos débitos previdenciários, nos termos
do art. 30, inc. IX da Lei no 8.212/91. Que o verdadeiro titular da empresa o Sr. Abdalla
teria usado o nome da filha como titular da Impugnante, o que estaria em flagrante
contradição, pois se as empresas são autônomas entre si, a ponto de formarem um
imaginário “grupo econômico” de outro, foi considerado como se uma única entidade
fosse, pois a receita bruta das empresas foram somadas para se atestar o limite de
faturamento hábil à manutenção no Simples Nacional.
Entende que o Fisco agiu fora dos parâmetros legais quando desconsiderou a regular
constituição de pessoa jurídica, sem que o ordenamento jurídico pátrio lhe conferisse tal
poder.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

No que tange a este aspecto explica que à desconsideração da personalidade jurídica não
faz parte do rol das competências do Fisco, para tanto cita o art. 6o da Lei no
10.593/2002. Informa que a competência é restrita ao Poder Judiciário, consoante se
dessume do art. 50 do CC, nos casos de uso abusivo da personalidade jurídica, nas
hipóteses em que caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Traz os
arts. 133 a 136 do CPC, no qual consta que submetem ao devido processo legal e aos
consectários do contraditório e da ampla defesa, sob o crivo imparcial do Poder
Judiciário, o incidente processual alusivo à desconsideração da personalidade jurídica.
Apresenta julgado do STJ a respeito do redirecionamento de processo executivo fiscal à
pessoa jurídica diversa daquela então executada, sob acusação de grupo econômico de
fato, ao prévio julgamento do abordado incidente de desconsideração de personalidade
jurídica.
Solicita a declaração de nulidade do ADE em respeito ao art. 50 do CC e em obediência
ao art. 59, inc. I do Decreto no 70.235/72, por ter sido lavrado por pessoa incompetente.
Nulidade do Ato de Exclusão. Ausência de Autorização para Efetuar a Fiscalização de
Fatos Alusivos ao Exercício de 2014. Ilegalidade.
Alega que nos Termos constantes do procedimento fiscal consta de forma uníssona que
o período a ser fiscalizado seria circunscrito ao interregno de 01.01.2015 e 31.12.2016,
porém o Fisco estendeu a Fiscalização aos fatos incorridos durante o ano de 2014, em
desrespeito ao contido nos Termos de início e de intimação fiscal.
Cita os §5o e 6o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478/17, que disciplina o que conterá no
TDPF, ressaltando o respectivo período de apuração do fato punível, e que tal prazo
poderia sofrer alteração se registrado no TDPF-F ou TDPF-E.
Aduz que tal fato não se dá por mera formalidade, mas representa modalidade de
Direito assegurado ao contribuinte, na medida a intimação referente ao procedimento
fiscal elide a possibilidade da retratação voluntária e, por isso, elimina a oportunidade
da fruição da exclusão da penalidade moratória, conforme dispõe o § 2o do art. 33 do
Decreto no 7.574/2011, que regula o processo de determinação e de exigência de
créditos tributários. Informa dos efeitos do instituto da denúncia espontânea, retratada
no art. 138 do CTN, não há dissenso na Administração Fazendária acerca da
consequência exclusão da multa de mora.
Afirma que não é legítima a postura do Fisco de intimar a Impugnante acerca da
instauração de procedimento fiscal sobre a regularidade dos recolhimentos das
contribuições alusivas ao período de 2015 e 2016 e, ao fim, excluí-la do Simples
Nacional, tomando como fatos pretéritos, ocorridos antes dessa data, até mesmo no
remoto ano de 2003, sem à imprescindível ampliação da matéria e do período
fiscalizado. Ao não observar a disciplina veiculada na Portaria RFB no 6.478/17,
configura que o procedimento esta absolutamente fora dos contornos legais, devendo-se
cancelar o famigerado ADE.
Nulidade dos Efeitos do Ato de Exclusão do Simples
Alega que a Fiscalização considerou os sócios das pessoas jurídicas citados no Relatório
Fiscal como interpostas pessoas do Sr. Carlos Abdalla, falecido em 03/2016, porém no
tocante à Impugnante identifica-se tão somente o Sr. Antonio Carlos Cruvinel Junior.
Acontece que o Sr. Antonio Carlos Cruvinel Junior se tornou sócio da Impugnante a
partir de 01.03.2018, assim não poderia se tornar pessoa interposta de alguém falecido
em 2016.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Assevera que ao definir o dies a quo dos efeitos da exclusão do regime do Simples
Nacional retroagiu a eficácia do combatido no ADE para 01.05.2014 em descompasso
com o §1o do inciso IV do art. 29 da LC no 123/06.
Ressalta que no contexto fático narrado, se o Fisco entende que houve a interposição de
pessoa, aqui sendo o Sr. Antonio C. C. Junior, como podem fixar os efeitos da exclusão
a partir de 01.05.2014, se a hipotética interposta pessoa tornou-se sócia a partir de
01.03.2018.
Outro ponto que discorda é que o ADE tomou como parâmetro, ao fixar o início de
vigência da exclusão do SN o momento em que foi ultrapassado o limite de receita
admitido que à época correspondia ao importe de R$ 3.600.000,00, porém a acusação
fiscal é de utilização de interposta pessoa, de maneira que a exclusão deveria ter sido
realizada a partir de 01.03.2018 e não em 01.05.2014, período este inclusive
extemporâneos aos definidos no procedimento fiscal.
Mérito
Desconstituição do ADE em Razão do Deficiente Acervo Probatório Acerca da
Formação de Grupo Econômico “de fato” ou de Interposição de Pessoas
Informa que a Fiscalização considerou para fins do ADE a acusação de formação de
grupo econômico, sob a justificativa de que o administrador de fato da Impugnante e
das demais pessoas jurídicas seria na realidade o Sr. Carlos Abdalla, para tanto, trouxe a
evolução do quadro societário da Impugnante.
Esclarece que em relação ao sócio Sr. Antonio Jorge a fiscalização, de maneira correta,
nada apontou sobre sua suposta relação com o Sr. Carlos Abdalla, nem realizou
qualquer elucubração de que foi interposta pessoa, ou seja, seu nome é mencionado para
nada.
Explica que no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, a fim de embasar a
formação do suposto grupo econômico, o Fisco assentou-se na condição de sua filha
Sra. Valéria Freire Abdalla com o desiderato de desqualificá-la como titular da
Impugnante.
Informa que na perspectiva trazida pela Fiscalização o único sócio apontado como
interposta pessoa do Sr. Carlos Abdalla, teria sido de forma injustificada, pontue-se o
Sr. Antônio C. C. Junior, tendo em consideração os trechos transcritos do noticiado
relatório fiscal.
Salienta que nenhuma prova da infundada condição de interposta pessoa do Sr. Antônio
C. C. Júnior foi coligida, como por exemplo, a celebração de qualquer ato em benefício
do Sr. Carlos Abdalla. Por outro lado, apresenta diversos documentos da qualificação do
Sr. Antônio, haja vista ser graduado para docência em Biologia, nesta mesma linha
estaria o acervo probatório coligido pelo Fisco, que além dos serviços educacionais
prestados como professor, também executou serviços educacionais na Fundação
Presidente Antonio Carlos, bem como concluiu curso de MBA na área de concentração
em Administração Estratégica.
Como a exclusão do SN sob assertiva da utilização de interposta pessoa se deu
exclusivamente em face de inexistente interposição do Sr. Antônio, os efeitos do
desenquadramento deveriam ter sido declarados a partir de março de 2018, logo mostra-
se integralmente descabida a interposição de pessoa envolvendo o Sr. Antônio.
Entende que na mesma trilha seria descabida a acusação à Sra. Valéria Freire Abdalla,
caso, tivesse sido feita, pois teria como única premissa o fato dela ser filha do Sr. Carlos
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Abdalla. Informa que no período fiscalizado a Sra. Valéria foi quem efetivamente
exercia a administração da Impugnante, e não o Sr. Carlos Abdalla, até mesmo porque
este faleceu em 03/2016, o que leva a indagação da possibilidade de interposição de
pessoa falecida. Esclarece que o próprio Fisco, por meio do CNIS, coligiu, fls. 140/141,
deste processo, a comprovação plena da expertise da Sra. Valéria para exercer a
administração de uma entidade dedicada à atividade de ensino. Nesta linha, a
Impugnante informa que a Sra. Valéria para ser sócia da Impugnante foi atestada pela
Secretaria Estadual de Minas Gerais, na medida que o credenciamento como entidade
de ensino tem como requisito a comprovação da competência profissional de seus
dirigentes, conforme inciso III do §1o do art. 8o da Resolução CEE-MG no 449/2002, do
Conselho Estadual de Educação.
Assevera que o fato da Sra. Valéria ser filha do Sr. Carlos Abdalla não é causa legítima
para desqualificá-la da condição de sócia da Impugnante, até mesmo porque o fato de
um filho seguir os passos de seu genitor não é presunção legal de interposição de
pessoa. Ressalta que nada impede membros de uma família exerçam uma mesma
atividade empresária, sem que isso configure grupo econômico, nos termos do que
dispõe o art. 170 da CF/88. Afirma que é regular a condição da titular Sra. Valéria, pois
houve retirada de pro labore e participação nos lucros, conforme documento em anexo.
Relata que a Fiscalização faz menção à relação de parentesco com o Sr. Carlos Abdalla
de forma a induzir equivocadamente a utilização de interposta pessoa no quadro
societário arrolando os titulares de várias pessoas jurídicas, porém em algumas o
parentesco é “NÃO IDENTIFICADO”, tais como o Sr. Roberto Abdalla e a Sra. Adélia
Almeida Abdalla, demonstrando que o parentesco é relevante ao sabor da Fiscalização.
Destaca que apesar do Fisco não acusar o Sr. Rodrigo Antonio Freire Abdalla de
interposta pessoa, mostra-se oportuno evidenciar a validade do seu vínculo empregatício
a partir de 06.03.2017, como apontado no item 6 do relatório fiscal, na medida em que
ele se encontra regularmente registrado como empregado na Impugnante e, ainda, como
mestre que é, filia-se ao SINPRO, o que pressupõe a sua qualificação para o exercício
do magistério.
Aduz que é descabido o entendimento do Fisco de que a Impugnante e a empresa
Ensino São Francisco de Assis seriam grupo econômico de fato, uma vez que exercem
atividade idêntica e têm endereços coincidentes. Explica que as pessoas jurídicas não
exercem idêntica atividade, uma vez que a Impugnante se dedica à educação infantil e
fundamental, a pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis é credenciada para prestar
serviço de educação no ensino médio, conforme portarias em anexo. Informa que apesar
das empresas ocuparem áreas contíguas, elas são dotadas de autonomia administrativa,
financeira e estrutural, até mesmo para viabilizar que cada uma delas possa exercer as
distintas atividades de ensino infantil e médio. Salienta que a Impugnante não pode
valer-se, por exemplo, dos professores que prestam serviços de educação no ensino
médio, devido à diversificação da proposta pedagógica, e nem a possibilidade da
compartilhamento do espaço entre os alunos das distintas escolas, o que atesta, a
independência do quadro de funcionários das abordadas instituições de educação e, a
existência de autonomia administrativa, funcional e operacional. Esclarece que as
escolas devem apresentar a Secretaria Estadual de Educação, para cada uma delas e de
forma independente, os certificados as condições de funcionamento, como o regime
escolar, a proposta pedagógica, a qualificação do corpo docente, a descrição das
instalações, equipamentos e acervo bibliográfico, consonância com a Resolução CEE-
MG no 449/2002.
Informa que a Delegacia Regional do Trabalho realizou inspeção e foi considerada de
forma independente e autônoma, com relação ao cumprimento das suas obrigações
trabalhistas como empregadora, possuindo, por conseguinte, corpo docente próprio.
Salienta que este atestado é dotado de fé pública e que comprova sua existência. Além
deste fato, também apresenta a cobrança pelo Estado de Minas Gerais da taxa de
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

incêndio e do Município o alvará de licença para localização, o que demonstra o
reconhecimento da sua autonomia funcional, estrutural e administrativa.
Esclarece que o compartilhamento de espaços físicos, por meio de locação, sublocação
ou, então, até mesmo áreas contíguas, são práticas comuns observadas entre as
instituições de educação com a finalidade de otimizarem a ociosidade dos imóveis.
Apresenta exemplos de compartilhamento de imóveis da Impugnante para a Faculdade
Pitágoras, e de outros estabelecimentos de ensino.
Relata que o Fisco de forma temerária reportou-se a suposta notícia veiculada em sítio
da internet , datada de 14.03.2016, no qual constaria que o Sr. Carlos Abdalla foi
“diretor proprietário da Rede Promove e participou da fundação da Rede Pitágoras, do
Colégio Roberto Carneiro e do Colégio Educare de Betim’ para concluir que a
Impugnante em conjunto com as demais pessoas jurídicas arroladas formam grupo
econômico de fato ao comporem o Colégio Roberto Carneiro e o Colégio Educare.
Contesta a autoria e a veracidade de tais informações extraídas da internet, pois somente
poderiam ser presumidas em relação aos seus signatários, como estabelece os artigos 10,
§1o da Medida Provisória no 2.200/2001 e 408 do CPC.
Explica que com a finalidade de demonstrar que a Impugnante compõem grupo
econômico, cujo sócio de fato seria o Sr. Carlos Abdalla, a Fiscalização reporta-se a
declaração constante de matéria extraída da internet, aparentemente obtida no endereço
http://colegioeducarebc.com da qual não se denota por óbvio a ratificação pelo Sr.
Carlos Abdalla, não podendo-se presumir como verdadeira dos fatos ali noticiados.
Discorda da outra inferência de que a Impugnante integra um grupo econômico “de
fato" com o tal Colégio Educare, localizado a mais de 100 Km de distância, na cidade
de Betim, sem ter sido produzida sequer uma prova, ao menos indiciária de que o Sr.
Carlos Abdalla era quem administrava a instituição.
Ressalta que a Fiscalização não demonstrou a mínima ingerência do Sr. Carlos Abdalla
na gestão da Impugnante e das demais instituições educacionais, mediante atos por este
praticados, apenas se ampara em notícia veiculada nos idos de 2016 por um site
qualquer da internet, sem qualquer atestado de veracidade.
Indaga qual seria o Colégio Educare fundado pelo Sr. Carlos Abdalla, mencionado no
alusivo site e integrante do grupo econômico com a Impugnante. Apresenta algumas das
várias instituições de educação denominadas Educare, e questiona quais as instituições
de educação que usam a marca “Educare” e compõe o suposto grupo econômico sob o
comando do Sr. Carlos Abdalla, como sócio de fato. Menciona ainda que a partir da
página da internet qual seria a empresa do Grupo Pitágoras de titularidade do Sr. Carlos
Abdalla, pois as informações do site vão em sentido oposto à afirmativa do site
mencionado pela Fiscalização, confirmando que Evandro José Neiva, Júlio Cabizuca,
Walfrido Mares Guia, João Lucas Mazoni Andrade e Marcos Mares Guia seriam os
verdadeiros fundadores desta empresa do setor de ensino e nunca o Sr. Carlos Abdalla.
Conclui, que as informações do site são falsas, ou nos dizeres da atualidade fake news.
Informa que o Fisco verificou de maneira irrestrita todos os elementos de prova que, de
acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, seria hábeis a demonstrar suas
conclusões, analisando toda a documentação fiscal, contábil e societária da Impugnante,
com o propósito de comprovar o exercício do papel do sócio de fato ou a acusação de
interposição de pessoas e tão somente a condição de filha da Sra. Valéria Freire
Abdalla, além de mencionar o grau de parentesco com os outros sócios filho, irmã e
genro.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Entende que o Fisco limitou-se a coligir elementos superficiais de prova a fim de
consubstanciar a verdade material que fundamenta o ADE. Esclarece que o Fisco
poderia demonstrar que uma das instituições de ensino do suposto grupo econômico
pagava plano de saúde, contribuição sindical, anuidade do conselho de classe para os
empregados das demais instituições de ensino e quanto ao Sr. Carlos Abdalla não há
sequer um elemento de prova que demonstre o exercício da Administração da
Impugnante, como por exemplo, da assinatura de contratos ou recebimento de quaisquer
valores. Cita o §2o do art. 3o do Decreto no 3.724/01 que elenca indícios aptos à
caracterização de interposta pessoa, não observado pela Fiscalização. Traz também o
Parecer Normativo no 04/2018 da COSIT ao discorrer sobre grupo econômico “de fato”
impõe que deve ser demonstrado o abuso da personalidade jurídica, quer seja pela
violação à autonomia patrimonial ou pela infringência à independência patrimonial das
pessoas jurídicas supostamente sob única direção. Informa que a questão do abuso da
personalidade jurídica se encontra prevista no art. 50 do CC e requer à caracterização do
desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial. Apresenta, ainda,
a alteração do art. 50 do CC em relação ao conceito de confusão patrimonial, como a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que não ficou demonstrado nos
presentes autos.
Reitera que suposta existência de grupo econômico ou de interposição de pessoas não
pode servir como fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica,
devendo estar presentes a confusão patrimonial e desvio de finalidade como advertido
no Parecer Normativo COSIT no 04/2018.
Adicionalmente informa que nada restou provado que o Sr. Carlos Abdalla, ao invés da
Sra. Valéria Freitas Abdalla, é quem teria se beneficiado do uso impróprio da
Impugnante, uma vez que o art. 50 do CC não deixa dúvida de tal exigência.
Explica que o Fisco deveria ter demonstrado que a Impugnante e outras empresas
tinham sócios e administradores em comum, pois tais situações é que ampararam a
exclusão do Simples Nacional, lastreando-se no art. 3o, §4o, incisos III e V, da LC no
123/06. Cita diversos doutrinadores e decisão do CARF a respeito da necessidade do
Fisco comprovar a infração atribuída à Impugnante (abuso e a desconstituição da
personalidade jurídica).
Por fim, requer o acolhimento da presente defesa, para o fim de declarar ilegítimo o
ADE, e caso se mantenha o referido ato que os seus efeitos se deem a partir de
01.03.2018.
Em sessão de 13/12/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
COMPETÊNCIA.
ATIVIDADE
FISCALIZADORA.
Compete
a
autoridade
administrativa apurar os fatos tal como efetivamente ocorridos, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos
formais dos atos e fatos.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TPDF). AUSÊNCIA
DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. Constituindo-se o TPDF em um mero
instrumento de controle da administração tributária, eventual imperfeição na sua
emissão ou execução em nada macula a legitimidade do lançamento tributário, nem
tampouco o amplo direito de defesa do administrado.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. A autoridade
administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTA PESSOA. Exclui-se de
ofício do Simples Nacional a empresa que foi constituída por interpostas pessoas.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO. APURAÇÃO RECEITA BRUTA
GLOBAL. ADMISSIBILIDADE. Constatada a existência de grupo econômico de fato,
caracterizado pela administração única e direta de diversas empresas do mesmo ramo de
atividade, por parte de integrante de mesmo núcleo familiar, havendo controle societário
comum e poderes de mando concentrado, é cabível a apuração da receita bruta global,
para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das empresas integrantes do
grupo.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 315/330 do e-processo):
Preliminarmente
Competência da Fiscalização para Desconsiderar Atos e Negócios Jurídicos
[...]
De início, deve restar consignado que a autoridade administrativa possui a prerrogativa
de identificar corretamente os fatos tal como efetivamente ocorridos, sendo tal poder da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar adstrita aos aspectos
formais dos atos e fatos.
[...]
E isso não significa que a fiscalização “decretou” a inexistência de uma empresa ou
pessoa jurídica, mesmo porque para tanto seria necessário provimento judicial,
conforme amplamente trazido pela Impugnante em sua defesa. De fato, não houve
desconsideração jurídica das empresas, mas tão-somente, para fins tributários, deu-se a
prevalência da essência sobre a forma, com vistas à real identificação do sujeito passivo.
Em última análise, buscou-se alcançar a verdade material.
[...]
O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e evidências,
não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente -, dão-nos forma de uma
disposição empresarial atípica em que os dispêndios com a mão-de-obra são ônus que se
encontram concentrados nas empresas do Simples Nacional, permitindo as empresas
beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível
usufruir. Assim temos que a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas
empresas foi modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer
validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente concebida e
destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Portanto, não se está desconsiderando a personalidade jurídica da Impugnante, portanto,
não há que se aplicar ao caso o art. 50 do Código Civil como pretende o defendente.
[...]
TPDF – Inocorrência de Nulidade
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

A Impugnante alega que nos Termos constantes do procedimento fiscal consta de forma
uníssona que o período a ser fiscalizado seria circunscrito ao interregno de 01.01.2015 e
31.12.2016, porém o Fisco estendeu a Fiscalização aos fatos incorridos durante o ano de
2014, em desrespeito ao contido nos Termos de início e de intimação fiscal,
contrariando os §5o e 6o do art. 5o da Portaria RFB no 6.478/17, que disciplina o que
conterá no TDPF atitude absolutamente fora dos contornos legais, devendo-se cancelar
o ADE.
A respeito de quaisquer alegações sobre a especificação do tributo a ser fiscalizado, das
datas ou prazos que constam, ou deveriam constar, dos Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, tenho-as por incapazes de ocasionar qualquer mácula no presente
lançamento, por ser este documento um mero instrumento de controle da administração
tributária, não possuindo, pois, o condão de influir na legalidade do lançamento
tributário, tampouco no amplo direito de defesa do administrado.
[...]
[...]as discussões acerca de quaisquer características que gravitaram em torno do
Mandado de Procedimento Fiscal ou do atualmente Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal são temas já pacificamente assentados na esfera de julgamento
administrativo, no sentido de que esses documentos foram instituídos para fins de
controle das ações fiscais, não gerando qualquer influência sobre o julgamento de
lançamentos.
Portanto, por não se constituir em elemento indispensável à validade do ato
administrativo do lançamento, devem ser afastados quaisquer argumentos sobre este
tema, por não integrar o escopo do julgamento administrativo, nos termos do Decreto no
70.235/72.
Dos Efeitos do Ato de Exclusão do Simples
A Impugnante alega que tão somente identifica-se pela descrição feita pela Fiscalização
que o Sr. Antônio Carlos Cruvinel Junior é que seria considerado como interposta
pessoa do Sr. Carlos Abdalla, porém tal fato é descabido visto que o real beneficiário
teria falecido em 03/2016 e o Sr. Antônio somente teria ingressado na empresa em
01.03.2018, devendo se fosse o caso ser esta a data dos efeitos de sua exclusão e não
01.05.2014.
A Fiscalização relata na Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples
Nacional, item 10 e seguintes, que a empresa autuada foi considerada integrante do
grupo econômico de fato juntamente com os estabelecimentos: Centro Educacional
Apogeu Eirelli – CNPJ no 00.467.341/0001-71; SEB Ensino Fundamental Eirelli –
CNPJ no 04.293.464/0001-94; Educare Instituto Educacional Eirelli – CNPJ no
07.555.720/0001-62 e Ensino São Francisco de Assis Eireli – CNPJ no
04.258.755/0001-41. A partir desta verificação a Fiscalização somou as receitas brutas
de todas as empresas e concluiu que a partir do mês de abril de 2014, foi ultrapassado o
limite máximo permitido de receita bruta para empresas optantes do Simples Nacional
possam auferir sem prejuízo de seu desenquadramento, conforme art. 3o, inciso II, LC
no123/06. É de se esclarecer que tal situação continuou nos anos de 2015 e 2016,
conforme planilha elaborada pela Fiscalização [...]
[...]
Do que se depreende que o grupo econômico obteve receitas brutas que superaram o
limite legal e, portanto, os efeitos de sua exclusão se deram a partir de 01.05.2014 e
permaneceram para os anos de 2015 e 2016, uma vez que nestes anos pode-se observar
que o excesso de receita estava acima do limite legal, aliás, muito acima do legal (R$
3.600.000,00).
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Neste sentido, é importante pontuar que as empresas registravam faturamento próximos
a atingir os limites legais como pode se ver da tabela, o que evidencia um controle no
ingresso das receitas das empresas, situação somente possível se houvesse um unidade
de gestão.
Ressalte-se que não existe previsão legal de exclusão do Simples em decorrência de tal
caracterização, todavia, essa situação jurídica está inter-relacionada com a infração
ensejadora da exclusão da manifestante do Simples, devido à extrapolação do limite da
receita bruta anual do grupo econômico.
Assim, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de
fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, o faturamento para fins de apuração do limite legal não pode ser considerado
individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade, e é neste
sentido que se define que houve uma unidade de comando, a fim de que as empresas
integrantes do grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional.
[...]
O que deve ficar claro é que os efeitos de sua exclusão ocorrerão a partir do mês
seguintes ao da situação impeditiva, 01.05.2014, e como no caso o excesso de receita se
renovou nos 2015 e 2016, tem-se que para este período os efeito da exclusão também
devem operar. Outro ponto, que diverge do entendimento da Impugnante é que uma vez
excluída do Simples Nacional ou seu retorno não é automático, caberia realizar nova
opção para o enquadramento no Simples Nacional.
[...]
Mérito
Grupo Econômico de Fato e da Interposição de Pessoas
A Impugnante alega que a Fiscalização nada argumentou sobre a relação do sócio Sr.
Antônio Jorge com o Sr. Carlos Abdalla e nem poderia ser diferente, pois nada se pode
dizer a respeito dele como interposição de pessoa. A este respeito solicita que se faça
uma digressão de como a empresa autuada fora constituída ao longo de existência,
visando com isto verificar que em todo o período ela sempre esteve sob os cuidados de
parentes do Sr. Carlos Abdalla.
Importante que se diga que a Fiscalização relacionou o Sr. Antônio Jorge como sócio da
autuada no período de 27.08.2003 a 15.10.2009, item 3, da Representação Fiscal no
quadro demonstrativo dos sócios. Ele deixou de aparecer nos outros demonstrativos
elaborados pela Fiscalização, pelo fato do Sr. Antônio Jorge não ser parente do Sr.
Carlos Abdalla e nem ter trabalhado como empregados mas empresas do grupo. Porém,
tal fato não nos permite interpretar que tal sócio não seria interposta pessoa do Sr.
Carlos Abdalla, juntamente com o Sr. Rodrigo Antônio Freire Abdalla, pois a pessoa
jurídica foi constituída em 08/2003, por ambos os sócios, e que pelo relato da
Fiscalização todos os sócios que não eram parentes do Sr. Carlos Abdalla seriam
considerados como interpostas pessoas.
Neste momento, é importante se fazer uma digressão a respeito de como atuavam os
sócios das empresas que formam o grupo econômico.
[...] o Sr. Rodrigo Antônio Freire Abdalla (filho do Sr. Carlos Abdalla), constituiu a
empresa autuada o que, por si só, é evidente indício do estreito relacionamento com o
Sr. Carlos Abdalla. Nesta linha, urge demonstrar que Sr. Rodrigo Antônio Freire
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Abdalla é o atual titular da empresa SEB Ensino Fundamental e que este possui ou
possuiu vínculos empregatícios com as empresas Educare Instituto Educacional e com a
autuada. No mínimo é incomum alguém que constituiu uma empresa se retirar dela para
após voltar como empregado, ainda mais, que neste período é sócio de uma outra
empresa do mesmo grupo.
Tal fato fica mais evidente quando o Sr. Antônio Jorge retira-se da sociedade
transferindo sua cotas a Rodrigo Antônio Freire Abdalla e Odete Maria do Carmo
Abdalla Jorge, conforme consta da Ia alteração contratual da autuada e do item 7 da
Representação de Exclusão [...]
[....]
Seguindo, ainda, o caminho das alterações contratuais relativas ao seu quadro societário,
temos na 4a alteração do Contrato Social que o Sr. Rodrigo Antônio Freire Abdalla se
retira da sociedade e esta passa a sua parte societária de 99% a Sra. Valéria Freire
Abdalla. [...]
[..]
No ato de constituição de transformação de empresa individual de responsabilidade
limitada a Sra. Odete Maria do Carmo Abdalla Jorge transfere suas cotas a Sra. Valéria
Freire Abdalla, irmã de Patrícia Freire Abdalla e filha do Sr. Carlos Abdalla.
Atualmente segundo relato da Fiscalização a autuada tem sócio o Sr. Antonio Carlos
Cruvinel Júnior, conforme item 7 da Representação Fiscal.
[...]
Diante da exposição da movimentação do quadro societário da empresa o que se pode
concluir é que foram constantes as alterações sociais, quase todas compostas por
parentes do Sr. Carlos Abdalla, muitos até eram empregados das empresas do grupo em
períodos concomitantes com a gerência da autuada.
[...]
O que se observa é que o Sr. Fabrício da Silvia Telles, não foi identificado como parente
da família, porém o seu relacionamento, com o grupo vai além de ter sido empregado da
empresa Educare Instituto Educacional Eirelli, no período de 06/2015 a 03/2016, pois
figurou concomitantemente como sócio da Impugnante, conforme descrição contida no
item 7 da Representação de Exclusão.
Quanto ao Sn Márcio Câmara Rodrigues, também, não foi descrito como parente da
família Abdalla; contudo, ele foi empregado da empresa ENSINO SÃO FRANCISCO
DE ASSIS no período de 06/2015 a 03/2016, concomitante com o período que figurou
como sócio da Impugnante, item 7 da Representação de Exclusão.
Portanto, apesar do Sr. Fabrício e do Sr. Márcio não serem parentes da família Abdalla,
importante apontar de não se tratam de pessoas que não tinham algum relacionamento
com as empresas do grupo, pois ambos eram sócios da Educação e Cultura e mantinham
relação de emprego concomitantemente com outras empresas do grupo.
Tais fatos, como vimos, demonstra a necessidade do controle por parte do Sr. Carlos
Abdalla e após dos seus filhos em não trazer para dentro da estrutura do grupo sócios
com os quais não tinha linha de parentesco, ou que não detivesse qualquer vínculo com
as empresas, o que evidencia a presença de um grupo familiar de empresas, visando
com isto constituir uma unidade de gerenciamento.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

No que toca à alegação de que a legislação não impede que familiares sejam sócios de
uma empresa ou componham sociedades separadamente, tem-se que, efetivamente, esta
proibição não existe, todavia cabe assinalar que não há nos documentos lavrados pelo
fiscal nenhuma afirmação nesse sentido. Este fato foi mencionado pelo auditor no
sentido de se constituir em mais um indício, dentre outros, de que os sócios da autuada
possuíam vínculos de parentesco, visando com isto criar uma estrutura formalmente
separada, mas sempre no controle da família, para fins de obter benefícios de um regime
tributário mais favorecido a todas as empresas, uma vez que todas eram optantes pelo
Simples Nacional.
[...]
A Fiscalização para amparar suas alegações de grupo econômico, também, constatou
que diversas das empresas estavam localizadas num mesmo endereço e que exerciam as
mesmas atividades [...]
[...]
Outro ponto, destacado pela Fiscalização que as empresas utilizavam o mesmo espaço
físico para a recreação de seus alunos e para atividades administrativas. Quanto ao
argumento da defesa de que uso de espaço físico compartilhado por diferentes pessoas
jurídicas é prática comum, pode até ser verdadeiro, porém também é prática comum em
empresas que formam grupo econômico de fato, aliás, tal uso é mais frequente nestas
situações devido o estreito relacionamento entre as pessoas jurídicas.
[...]
[...] é importante esclarecer que para se provar um ilícito, muitas das vezes, na ausência
de um prova direta, há a necessidade de considerar um conjunto de elementos - provas
indiretas - para que, no contexto, possa se conseguir enxergar a verdadeira intenção,
motivação e efetivo alcance por detrás das operações engendradas pelos agentes.
[...]
[...] a caracterização de um grupo econômico de fato passa essencialmente pela
unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades formalmente
independentes que atuam de forma integrada e coordenada.
[...]
Repise-se, que sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra ou de uma pessoa física ou um grupo de pessoas, constituindo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os
efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal, nos
termos do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91. Veja-se que aqui a prova do comando
legal não possui requisitos específico como os aventados pelas defesas dos diversos
impugnantes trazidos como responsáveis tributários solidários, basta que se colha
elementos que possam satisfazer a verificação das irregularidades apontadas pela
Fiscalização.
Repise-se alguns dos pontos indiciários:
a) nos diversos endereços citados há o compartilhamento de duas ou mais empresas no
local;
b) as empresas possuem sócios com grau de parentesco entre si;
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

c) Alguns sócios de uma empresa trabalhavam ou trabalham como empregados em
outras empresas do grupo;
d) as atividades econômicas exercidas pelas empresas são idênticas, correlatas ou
complementares;
e) há um comando centralizado das operações das empresas, a cargo do Sr. Carlos
Abdalla e/ou de seus familiares;
f) há informação no site do Colégio Educare de que o Sr. Carlos Abdalla seria o
fundador do Colégio Roberto Carneiro e do Colégio Educare;
g) há informações no site do Colégio Roberto Carneiro que este possui 3 unidades,
sendo 2 CNPJs da Impugnante e 1 CNPJ da empresa Ensino São Francisco de Assis.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
em síntese (fls. 339/371 do e-processo):
2.1 INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL PARA DESCONSIDERAR A
EXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA. OFENSA AO ARTIGO 50 DO CÓDIGO
CIVIL. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 59, INC. I, DO DECRETO No
70.235/72.
[...]
Ao que se dessume do processo administrativo em pauta, tem-se que aos olhos da
auditoria fiscal a Recorrente e as demais sociedades arroladas na acusação fiscal seriam
uma única empresa, cujo faturamento conjunto em abril/2014 ultrapassou o então
vigente limite de R$3.600.000,00, previsto no art. 3o, inc. II, da Lei Complementar n°
123/2006.
Veja-se que são consideradas uma única entidade, de tal forma que, na visão das
autoridades fiscais, devem ter a receita bruta somada para se atestar seu não
atendimento ao limite de faturamento hábil à manutenção no Simples Nacional.
Ora, inversamente ao asseverado no v. acórdão recorrido, descabe às autoridades
tributárias a acusação da unicidade de empresa e de faturamento em conjunto; ao Fisco
falece tal competência para, desconsiderando as personalidades jurídicas individuais,
enquadrá-las como uma única pessoa jurídica.
[...]
Ora, inversamente ao asseverado no v. acórdão recorrido, descabe às autoridades
tributárias a acusação da unicidade de empresa e de faturamento em conjunto; ao Fisco
falece tal competência para, desconsiderando as personalidades jurídicas individuais,
enquadrá-las como uma única pessoa jurídica.
[...]
Na realidade, trata-se de competência restrita ao Poder Judiciário a desconsideração da
personalidade jurídica, consoante se dessume do artigo 50 do Código Civil
[...]
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Reitere-se: a eventual suspeita de irregularidade na constituição das referidas pessoas
jurídicas (item "01" da representação fiscal, à fl. 02) deve ser apurada nos termos do art.
50 do Código Civil, ou seja, pelo Poder Judiciário.
[...]
Então, ao inverso do afirmado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, nota-se a absoluta ilegitimidade do Fisco para realizar o
hostilizado ato declaratório executivo, já que desprovido de competência legal para
desconsiderar a personalidade jurídica de sociedades regularmente constituídas e, a seu
bel talante, as enquadrar como única pessoa jurídica capitaneada pelo Sr. Carlos Abdalla
ou por seus familiares.
E ao lançamento efetivado por autoridade incompetente, o abaixo trasladado art. 59, inc.
I, do Decreto n° 70.235/72 não impõe outro destino que não a sua nulidade [...]
2.2 AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR A FISCALIZAÇÃO DE
FATOS ALUSIVOS AO EXERCÍCIO DE 2014.
Além do fundamento precedentemente articulado, apto a subsidiar, por si só, o
cancelamento do guerreado ato declaratório executivo, deve-se pontuar a patente
ilegitimidade do exercício da fiscalização sobre fatos infensos àqueles delimitados no
Procedimento Fiscal n° 0610700.2019.00002.
Ora, inversamente ao fundamentado no v. acórdão recorrido, a regularidade do
procedimento fiscal, mediante a adequada emissão do Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, inclusive no que diz respeito à delimitação do objeto da
persecução fiscal, é requisito de validade do trabalho de fiscalização e, por conseguinte,
das consequentes acusações de exclusão do Simples Nacional [...]
[...]
Nesse cenário, importa destacar que o Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls.
142/144), o Termo de Intimação Fiscal n° 1 (fls. 146/147) e o Termo de Intimação
Fiscal n° 2 (fls. 149/150) são uníssonos ao estabelecerem que o período no qual a
Recorrente seria fiscalizada estava circunscrito ao interregno de 01.01.2015 a
31.12.2016.
Contudo, o Fisco, com o desiderato de excluir - desmotivadamente, destaque-se - a
Recorrente do regime do Simples Nacional, estendeu a fiscalização a fatos ocorridos
durante o ano-base de 2014, em desrespeito aos parâmetros estabelecidos no noticiado
Procedimento Fiscal n° 0610700.2019.00002, para o fim de cobrar - de maneira
ilegítima, insista-se - pretensos débitos das contribuições sociais dos anos-calendários
de 2015 e 2016.
Ora, o Fisco não pode autuar a Recorrente com relação a fatos não albergados pelo
Procedimento Fiscal n° 0610700.2019.00002, salvo se em afronta aos §§ Io e 2o do
artigo 5o da Portaria RFB n° 6.478/2017.
2.3 NULIDADE DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
No que se refere à infundada acusação de utilização de interpostas pessoas, tem-se que,
no relatório fiscal que lastreia o ato de exclusão do Simples Nacional, os agentes fiscais
afirmavam que os sócios das pessoas jurídicas ali citadas são pessoas interpostas do Sr.
Carlos Abdalla, destaque-se, falecido em 03/2016.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

No entanto, no tocante à Recorrente, identifica tão-somente o Sr. Antonio Carlos
Cruvinel Junior como suposta interposta pessoa do Sr. Carlos Abdalla (fl. 05).
Ora, o Sr. Antonio Carlos Cruvinel Júnior se tornou sócio da Recorrente a partir de
01.03.2018.
Ora, como o Sr. Antonio Carlos Cruvinel Junior pode ter se tornado em 2018 pessoa
interposta de alguém falecido em 2016?
[...]
E mais: a se acatar que a interposição de pessoa morta é válida, o que atinge o absurdo,
o Fisco, ao definir o dies a quo dos efeitos da exclusão do regime do Simples Nacional
retroagiu a eficácia do combatido Ato Declaratório Executivo a 01.05.2014 (fls. 08 e
154), em absoluto descompasso com a Lei Complementar n° 123/2006.
[...]
Todavia, ainda que se admita que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional tenha
se pautado no desatendimento ao limite de receita estabelecido para o fim de
enquadramento como empresa de pequeno porte, mesmo assim persiste a
impossibilidade do versado Procedimento Fiscal, irradiando efeitos a partir do aludido
marco temporal, albergar a autuação de contribuições sociais com relação ao período de
01.01.2015 a 31.12.2016.
Com efeito, a acusação fiscal de ter sido ultrapassado o limite de receita admitido no
âmbito do Simples Nacional, especificamente no ano-calendário de 2014, deveria então
ter cessado os seus efeitos em 31.12.2014, na medida em que a alegada infração
(excesso de receita) teria que ser renovadamente apontada para os anos-calendários
subsequentes de 2015 e 2016 [...]
3. MÉRITO
3.1 DEFICIENTE ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DA FORMAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO "DE FATO" OU DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
[...] a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR
(DRJ/CTA), recorrendo ao argumento de que são válidas provas indiretas (indícios,
presunções, ficções legais, etc.) (fl. 327) para. a formação da acusação fiscal aqui
discutida, manteve a profligada representação fiscal [...]
[...]
[...] segundo o entendimento da DRJ/CTA, o ônus da prova da acusação fiscal, diante da
deficiente instrução probatória carreada à autuação pelo Fisco, deveria ser repartido com
a Recorrente, a pretexto de um tal "dever de colaboração", como textualmente inscrito
no v. acórdão recorrido (fl. 323).
Ao reverso do entendimento vaticinado pela DRJ/CTA, a deficiente instrução probatória
- como se observa no caso em voga - deve ser resolvida mediante o cancelamento da
representação fiscal, e não através da manutenção do frágil trabalho de fiscalização, sob
a evasiva de que caberia à Recorrente um dito "dever de colaboração".
[...]
[...] o reverso do imaginado pelo Fisco e sufragado pela DRJ/CTA, a Sra. Valéria Freire
Abdalla, titular da empresa individual de responsabilidade limitada durante o período
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

fiscalizado (janeiro/2014 a dezembro/2016), era quem efetivamente exercia a
administração da Recorrente, e não o Sr. Carlos Abdalla, até mesmo porque este faleceu
em 03/2016, consoante mencionado no item "8" da representação fiscal (fl. 05).
[...]
[...] a regularidade da condição de titular da Sra. Valéria Freire Abdalla pode ser
atestada, verbi gratia, pelo pagamento de "pró labore" e pelas retiradas a título de
participação nos lucros apurados pela Recorrente (fls. 208/243).
Assim, a singela circunstância da Sra. Valéria Freire Abdalla ser filha do Sr. Carlos
Abdalla não é causa legítima, quiçá idônea, para desqualificá-la da condição de sócia da
Recorrente, até mesmo porque o fato de um filho seguir os passos de seu genitor não é
presunção legal de interposição de pessoa!
É importante frisar: nada impede que membros de uma mesma família exerçam uma
mesma atividade empresária e o exercício delas não os torna pessoas interpostas umas
das outras!
[...]
[...] é importante destacar que as pessoas jurídicas Educação e Cultura São Francisco de
Assis EIRELI, ora Recorrente, e Ensino São Francisco de Assis, ao contrário do alegado
pelo Fisco, não exercem idêntica atividade, muito menos em colaboração ou em
complementaridade nas suas atividades de ensino, como sugerido pelo v. acórdão
recorrido.
[...]
[...] como consequência do exercício de modalidades diversas de ensino, tem-se que a
Recorrente e a pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI, embora
ocupando áreas contíguas e não o mesmo endereço, como fundamentado no v. acórdão
recorrido, são dotadas de autonomia administrativa, financeira e estrutural, até mesmo
para viabilizar que cada uma delas possa exercer as distintas atividades de ensino
infantil (pré-escola) e fundamental, e de ensino médio, respectivamente, com a chancela
do credenciamento dado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais.
Por conseguinte, não pode a Recorrente, dedicada ao ensino infantil (pré-escola) e
fundamental, valer-se, por exemplo, dos professores que prestam a educação do ensino
médio, vinculados à pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI, devido à
diversidade da proposta pedagógica, o que atesta a independência do quadro de
funcionários das abordadas instituições de educação e, consequentemente, a existência
de autonomia administrativa.
Outrossim, o espaço físico destinado ao ensino infantil (pré-escola) e fundamental, ramo
explorado pela Recorrente, tendo em vista as necessidades e a diminuta capacidade das
crianças de tenra idade, não pode ser compartilhado com alunos do ensino médio,
evidenciando, de sobremaneira, a independência funcional e operacional com a pessoa
jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI.
[...]
Em nenhuma passagem da acusação fiscal é imputado à Recorrente as praticadas das
condutas de compartilhamento dos espaços de recreação dos alunos e das atividades
administrativas ou, então, a utilização de empregados em comum, como aduzido pela
DRJ/CTA nos trechos acima trasladados do v. acórdão recorrido.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

[...] o Estado de Minas Gerais, por intermédio da cobrança da taxa de incêndio (fls.
253/254), e o Município, mediante o alvará de licença para localização (fl. 255), ao se
referirem a estabelecimento específico da Recorrente, também reconhecem a sua
autonomia funcional, estrutural e administrativa.
É o relatório do necessário.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
23/01/2020 (fls. 334 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
21/02/2020 (fls. 336 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Incompetência do Agente Fiscal para desconsiderar a existência de Pessoa Jurídica. Ofensa
ao artigo 50 do Código Civil. Obediência ao disposto no art. 59, I, do Decreto no 70.235/72.
Segundo alega o contribuinte em defesa, descabe às Autoridades Tributárias a
constatação de que haveria in caso unicidade de empresa e de faturamento, o que significaria
verdadeira desconsideração da personalidade jurídica, cuja competência é exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos no disposto pelo artigo 50 do Código Civil.
Em que pese o exposto, entendo não se tratar o caso de hipótese de aplicação do
previsto pela legislação cível, cujo dispositivo legal segue abaixo transcrito:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou
indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa
jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador
ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de
valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
Ao que parece, nem mesmo o fundamento utilizado no caso pela Autoridade
Fiscal, nem tampouco os efeitos obtidos levaram em conta o dispositivo no referido dispositivo.
Com efeito, o que verificou-se no caso foi tão somente a prevalência da essência
sobre a forma, posto que identificado em procedimento de fiscalização que os aspectos formais
do caso não condiziam com os fatos efetivamente ocorridos.
Como muito bem pontuado pela DRJ/CTA (fls. 215 do e-processo):
O conjunto probatório relatado pela fiscalização - ancorado em elementos e evidências,
não de forma isolada, mas dentro de um contexto abrangente -, dão-nos forma de uma
disposição empresarial atípica em que os dispêndios com a mão-de-obra são ônus que se
encontram concentrados nas empresas do Simples Nacional, permitindo as empresas
beneficiar-se das prerrogativas de tributação que, de outra forma, não lhe seria possível
usufruir. Assim temos que a realidade tributária essencial das atividades realizadas pelas
empresas foi modificada artificialmente e tal artifício teve como propósito oferecer
validade jurídica e formal a uma disposição negocial exclusivamente concebida e
destinada a obter vantagens fiscais indevidas.
Assim, é importante reiterar que isso não significa que no caso está sendo
desconsiderada a personalidade jurídica do contribuinte, o que, por óbvio, não atrai a aplicação
do artigo 50 do Código Civil.
Ausência de autorização para efetuar a fiscalização de fatos alusivos ao exercício de 2014
O contribuinte contesta ainda o acórdão da DRJ, o qual analisando o fato de o
TDPF não abranger a fiscalização para o ano calendário de 2014, entendeu que tal constatação
por si só seria incapaz de ocasionar qualquer mácula no presente lançamento, por se tratar de
mero instrumento de controle da administração.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Defende-se, assim, em sede de recurso voluntário, que (fls. 345 do e-processo) a
regularidade do procedimento fiscal, mediante a adequada emissão do Termo de Distribuição
de Procedimento Fiscal, inclusive no que diz respeito à delimitação do objeto da persecução
fiscal, é requisito de validade do trabalho de fiscalização e, por conseguinte, das consequentes
acusações de exclusão do Simples Nacional.
Assevera que nos termos do artigo 5o da Portaria RFB no 6.478/2017, os termos de
fiscalização devem conter obrigatoriamente o período fiscalizado e o objeto da fiscalização, de
modo que havendo ampliação do escopo do trabalho, referidas alterações devem ser registradas,
veja-se:
§ 1o No caso de procedimento de fiscalização, além dos elementos relacionados no
caput, o TDPF-F ou TDPF-E conterá a indicação do tributo objeto do procedimento
fiscal a ser executado e o respectivo período de apuração do fato punível, e,
facultativamente, o relatório de verificação da correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação
aos tributos administrados pela RFB, podendo alcançar os fatos geradores ocorridos nos
últimos 5 (cinco) anos e os do período de execução do procedimento fiscal.
§ 2o O tributo e o período de apuração do fato punível inicialmente indicados nos
termos do § 1o poderão ser, respectivamente, diversificado e ampliado, devendo a
alteração ser registrada no TDPF-F ou TDPF-E e consignada no primeiro termo de
ofício emitido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
execução do procedimento fiscal.
Em que pese o nosso entendimento particular ser exatamente no mesmo sentido
do que fora defendido pelo contribuinte, não se pode ignorar a aprovação na sessão de
06/08/2021 da Súmula CARF no 171, cuja vigência teve início em 16/08/2021 e conteúdo refuta
a defesa pela nulidade do termo, veja-se a sua redação:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Em sendo assim, por força do novo entendimento sumulado deste Conselho,
aplicada analogicamente aos casos de exclusão do Simples Nacional, não é possível defender a
nosso sentido a nulidade da exclusão em razão de irregularidade no termo de fiscalização.
Nulidade dos efeitos do ato de exclusão do Simples
Segundo o contribuinte, equivoca-se a Fiscalização ao excluir o contribuinte com
base na alegação de que ele teria sido constituído por interposta pessoa, posto que todo o enredo
fiscal seria no sentido de que o Sr. Antonio Carlos Cruvinel Junior seria uma pessoa interposta
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

do Sr. Carlos Abdalla, posto que o mesmo somente teria se tornado sócio do contribuinte em
2018 e o Sr. Carlos Abdalla falecido muito antes disso, em 2016.
Em que pese o aduzido, esta não parece ser a compreensão mais adequada dos
fatos apurados em fiscalização. Isto porque a alegação de interpostas pessoa não foi a única feita
pela Autoridade Fiscal, sendo importante reiterar que para além dela foi identificada a formação
de grupo econômico, cuja receita bruta global considerada extrapola o limite do regime
simplificado, nos termos do artigo 3o, §4o, III da Lei Complementar no 123/2006, cuja redação
segue abaixo transcrita:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Veja-se nesse sentido os fundamentos do acórdão recorridos (fls. 318/319 do e-
processo):
A Fiscalização relata na Representação Fiscal para fins de Exclusão do Simples
Nacional, item 10 e seguintes, que a empresa autuada foi considerada integrante do
grupo econômico de fato juntamente com os estabelecimentos: Centro Educacional
Apogeu Eirelli – CNPJ no 00.467.341/0001-71; SEB Ensino Fundamental Eirelli –
CNPJ no 04.293.464/0001-94; Educare Instituto Educacional Eirelli – CNPJ no
07.555.720/0001-62 e Ensino São Francisco de Assis Eireli – CNPJ no
04.258.755/0001-41. A partir desta verificação a Fiscalização somou as receitas brutas
de todas as empresas e concluiu que a partir do mês de abril de 2014, foi ultrapassado o
limite máximo permitido de receita bruta para empresas optantes do Simples Nacional
possam auferir sem prejuízo de seu desenquadramento, conforme art. 3o, inciso II, LC
no123/06. É de se esclarecer que tal situação continuou nos anos de 2015 e 2016,
conforme planilha elaborada pela Fiscalização abaixo transcrita, item da 10
Representação Fiscal:

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Do que se depreende que o grupo econômico obteve receitas brutas que superaram o
limite legal e, portanto, os efeitos de sua exclusão se deram a partir de 01.05.2014 e
permaneceram para os anos de 2015 e 2016, uma vez que nestes anos pode-se observar
que o excesso de receita estava acima do limite legal, aliás, muito acima do legal (R$
3.600.000,00). Neste sentido, é importante pontuar que as empresas registravam
faturamento próximos a atingir os limites legais como pode se ver da tabela, o que
evidencia um controle no ingresso das receitas das empresas, situação somente possível
se houvesse um unidade de gestão.
Para mais, ainda segundo consta da representação fiscal, no início as empresas
supostamente do grupo econômico eram comandadas pelo Sr. Carlos Abdalla e que após o seu
falecimento passou a ser administrada pelos seus filhos, sendo os demais interpostas pessoas.
Assim, como a Fiscalização se baseou na configuração de um grupo econômico
de fato, o limite de receita foi ultrapassado em 01.04.2014, início dos efeitos da exclusão;
perdurando no período de 2015 e 2016, devido a manutenção do faturamento acima do limite
legal, também para estes períodos. Portanto, descabida a afirmação da defendente de que os
efeitos da exclusão da empresa Educação e Cultura somente estariam fundamentados a partir do
ingresso do Sr. Antônio Carlos Cruvinel Júnior em 2018.
Deficiente acervo probatório acerca da formação de grupo econômico “de fato” ou de
interposição de pessoas – Tese vencida e objeto de voto vencedor
A grande discussão de mérito, portanto, consiste na precisa identificação do grupo
econômico de fato, pois, caso confirmada a sua existência, ter-se-á efetivamente a superação do
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

limite de receita bruta para permanência no Simples Nacional, como visto acima pela tabela
demonstrativa da receita bruta das pessoas jurídicas identificadas.
Cumpre destacar desde já que o conceito de grupo econômico remete a uma das
grandes discussões do direito tributário. Isto porque se trata de expressão utilizada pelos mais
variados ramos do direito, de modo que muitas vezes é utilizado acrítica e indistintamente pela
jurisprudência tributário. Assim, embora seja natural e de certe modo compreensível a
pluralidade de interpretações e compreensões a respeito do assunto, tendo em vista a diversidade
de ramos do direito a ele afeto, não se pode esquecer que para cada situação é preciso levar em
conta a sua legislação afim, facilitando e sistematizando a compreensão da matéria.
No que toca ao tema da tributação, a Receita Federal tratou de disciplinar a
expressão em ato normativo relacionado às normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social. Consta do artigo 494 da
Instrução Normativa (“IN”) no 971/2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Trata-se de um conceito muito próximo daquilo que era previsto pela legislação
trabalhista, antes das modificações introduzidas pela Lei no 13.467/2017. Segundo a antiga
redação do referido artigo 2o, § 2o do Decreto no 5.452/1943, sempre que uma ou mais empresas,
tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção,
controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada um das subordinadas.
Tem-se então caracterizada a condição de grupo econômico sempre que uma ou
mais empresas, cada qual com personalidade jurídica própria, estivessem sob o controle ou
administração de outra, o que pressupõe, portanto, uma relação de dependência, subordinação.
Sucede que a realidade é dinâmica e nem sempre a formalidade existe ou,
existindo, conforma-se com os fatos. Pode acontecer, por exemplo, de as sociedades não
formalizarem o grupo econômico, quer dizer, dispensar o registro em seus contratos sociais a
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

relação existente elas, o que, contudo, não desnatura a existência do grupo econômico, o qual, in
casu, denomina-se de fato.
Revele-se desde já que há uma aplicação de certo modo genérica e imprecisa das
expressões “grupo econômico de fato” e “grupo econômico irregular”, as quais são muitas vezes
utilizadas como sinônimos para fins de responsabilização tributária das sociedades do grupo. No
caso, não se discute responsabilidade tributária, razão pela qual não se adentra ao mérito da
(ir)regularidade do grupo econômico, mas tão somente da sua existência ou não.
E em sendo assim, para verificar se duas ou mais pessoas jurídicas formam
realmente um grupo econômico, mesmo diante da inexistência de um ato formal, convém
analisar alguns aspectos fáticos das pessoas jurídicas, dentre os quais a estrutura negocial,
financeira-contábil e físico-operacional. Isso porque, consoante já afirmado, algumas das vezes a
direção, o controle ou a administração entre as empresas não constaram de um ato jurídico
formal, situação na qual será imprescindível a análise das circunstâncias fáticas.
Em sede de recurso voluntário, ao refutar os fatos e argumentos levantados pela
fiscalização, o contribuinte alega ser equivocada a conclusão pela existência de grupo econômico
de fato tão somente em função de os sócios das pessoas jurídicas elencadas possuírem alguma
relação de parentesco e desenvolverem atividades econômicas na área da educação.
Ainda em sua visão, todas as acusações fiscais seriam genéricas e que os
elementos de prova colhidos em fiscalização são frágeis, lastreado em provas indiretas, tais como
indícios, presunções e ficções legais. e, portanto, incapazes de demonstrar a configuração do
suposto grupo econômico de fato.
De fato, o contribuinte está certo ao asseverar que muito embora os sócios
administradores sejam próximos em grau de parentesco, tal fato, por si só, não caracteriza grupo
econômico. Da mesma forma, pouco importa a similitude entre as atividades prestadas pelas
pessoas jurídicas.
Embora consistam em indícios ou em um início de prova, não podem representar
a prova em si, de modo que, caso não identificada a existência de uma estrutura negocial,
financeira-contábil ou físico-operacional única, não há que se falar em grupo econômico de fato.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Assim, a nosso ver, é imprescindível que conste dos autos informações e
documentos os quais demonstrem a existência de um nexo relacional entre a direção e
administração, dos objetivos comuns, da percepção de unicidade pelos fornecedores e clientes,
da dependência financeira entre as empresas, das mesmas políticas mercantis praticadas e da
intensa confusão patrimonial, quer dizer, elementos hábeis a revelar a existência de um nexo
relacional entre a direção e administração, dos objetivos comuns, da percepção de unicidade
pelos fornecedores e clientes, da dependência financeira entre as empresas, das mesmas políticas
mercantis praticadas e da intensa confusão patrimonial.
Por esse aspecto, a nosso ver, o contribuinte tem razão em seus argumentos.
A DRJ/CTA inicia os seus argumentos para a manutenção da caracterização do
grupo econômico com uma série de informações a respeito da constituição e consequentes
alterações das pessoas jurídicas com o claro objetivos de estabelecer uma relação familiar entre
as várias pessoas responsáveis pela administração de cada uma das pessoas jurídicas. Segundo
consta do próprio acórdão recorrido (fls. 323 do e-processo), diante da exposição da
movimentação do quadro societário da empresa o que se pode concluir é que foram constantes
as alterações sociais, quase todas compostas por parentes do Sr. Carlos Abdalla, muitos até
eram empregados das empresas do grupo em períodos concomitantes com a gerência da
autuada.
A DRJ/CTA ainda tenta descaracterizar esta pretensa relação entre a condição de
familiar e interposta pessoa no grupo ao aduzir que inexiste na legislação vedação que impeça
que familiares sejam sócios de uma empresa ou componham sociedades separadamente, mas que
na verdade isso nem mesmo foi afirmado em fiscalização. Em suas próprias palavras (fls. 324 do
e-processo), este fato foi mencionado pelo auditor no sentido de se constituir em mais um
indício, dentre outros, de que os sócios da autuada possuíam vínculos de parentesco, visando
com isto criar uma estrutura formalmente separada, mas sempre no controle da família, para
fins de obter benefícios de um regime tributário mais favorecido a todas as empresas, uma vez
que todas eram optantes pelo Simples Nacional.
Causa espécie, todavia, o fato de a fiscalização ter se preocupado tão somente em
buscar e fixar estes vínculos de parentesco e não trazer um único indício ou elemento capaz de
sugerir uma relação de dependência e subordinação entre as pessoas jurídicas.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Um dado importante mencionado pelo acórdão recorrido se refere ao fato de duas
empresas supostamente ocuparem o mesmo endereço, vejamos então (fls. 325 do e-processo):
A Fiscalização para amparar suas alegações de grupo econômico, também, constatou
que diversas das empresas estavam localizadas num mesmo endereço e que exerciam as
mesmas atividades, conforme item 2, do Relatório Fiscal:

Sucede que, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, não se tratam de um
mesmo endereço e sim de endereços vizinhos ou contíguos, diferença esta que a nosso ver revela
uma independência estrutural entre as pessoas jurídicas.
Destaque-se inclusive que as atividades desenvolvidas por ela são distintas e
assim como afirma o contribuinte (fls. 357/358 do e-processo):
[...] enquanto a Recorrente dedica-se à educação infantil (pré-escola) e fundamental, a
pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis é credenciada para prestar o serviço de
educação do ensino médio, consoante atestado pelas Portarias no 30/2013 e 600/2018,
ambas da Superintendência Regional de Educação em Divinópolis (fls. 247/249).
E vale lembrar: sem autorização das autoridades públicas, não se podem prestar as
aludidas atividades educacionais.
Desta maneira, como consequência do exercício de modalidades diversas de ensino,
tem-se que a Recorrente e a pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI,
embora ocupando áreas contíguas e não o mesmo endereço, como fundamentado no v.
acórdão recorrido, são dotadas de autonomia administrativa, financeira e estrutural, até
mesmo para viabilizar que cada uma delas possa exercer as distintas atividades de
ensino infantil (pré-escola) e fundamental, e de ensino médio, respectivamente, com a
chancela do credenciamento dado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas
Gerais.
Por conseguinte, não pode a Recorrente, dedicada ao ensino infantil (pré escola) e
fundamental, valer-se, por exemplo, dos professores que prestam a educação do ensino
médio, vinculados à pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI, devido à
diversidade da proposta pedagógica, o que atesta a independência do quadro de
funcionários das abordadas instituições de educação e, consequentemente, a existência
de autonomia administrativa.
Outrossim, o espaço físico destinado ao ensino infantil (pré-escola) e fundamental, ramo
explorado pela Recorrente, tendo em vista as necessidades e a diminuta capacidade das
crianças de tenra idade, não pode ser compartilhado com alunos do ensino médio,
evidenciando, de sobremaneira, a independência funcional e operacional com a pessoa
jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI.
Ainda segundo o contribuinte, em que pese a DRJ/CTA afirmar que a fiscalização
teria apurado um suposto compartilhamento do espaço físico para recreação de seus alunos, para
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

atividades administrativas e de empregados, não consta uma única constatação e sequer
comprovação de tais fatos no relatório de fiscalização. Nas palavras do próprio contribuinte (fls.
359 do e-processo):
Em nenhuma passagem da acusação fiscal é imputado à Recorrente as praticadas das
condutas de compartilhamento dos espaços de recreação dos alunos e das atividades
administrativas ou, então, a utilização de empregados em comum, como aduzido pela
DRJ/CTA nos trechos acima trasladados do v. acórdão recorrido.
Até porque, o ministério do ensino infantil (pré-escola) e fundamental pela Recorrente e
do ensino médio pela pessoa jurídica Ensino São Francisco de Assis EIRELI,
pressupõem que a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, tenha, para cada
uma delas e de forma independente, certificado as condições de funcionamento, tais
como, por exemplo, o regimento escolar, a proposta pedagógica, a qualificação do corpo
docente, a descrição das instalações, equipamentos e acervo bibliográfico, em
consonância com o previsto no § 1o do artigo 17 da Resolução CEE-MG no 449/2002,
do Conselho Estadual de Educação
[...]
E mais: em que provas se baseava os julgadores da instância “a quo” para asseverarem o
compartilhamento de espaço de recreação? E dos empregados em comum? Nenhuma!
Com efeito, também não conseguimos localizar na representação para exclusão do
regime simplificado qualquer comprovação do quanto fora alegado pela instância a quo.
Em resumo do exposto, cumpre relembrar que a caracterização de grupo
econômico de fato é situação excepcional intrinsicamente relacionada com aspectos fáticos-
probatórios, dentre os quais a estrutura negocial, financeira-contábil e físico-operacional. Isso
porque, consoante já afirmado, algumas das vezes a direção, o controle ou a administração entre
as empresas não constaram de um ato jurídico formal, situação na qual será imprescindível a
análise das circunstâncias fáticas.
Por esse aspecto, não vislumbramos nos autos qualquer prova da existência de um
verdadeiro grupo econômico de fato, muito embora seja possível afirmar se tratar de pessoas
jurídicas administradas por pessoas com vínculos relacionais de parentesco ou proximidade e
todas dedicadas ao ramo da educação, o que, por si só, mais uma vez, é insuficiente para a
caracterização de um grupo econômico de fato.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Marcelo Jose Luz de Macedo

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, este Colegiado, por maioria, entendeu que
restou configurado a existência de grupo econômico de fato e, por conseguinte, a receita global
supera o valor permitido para ingresso e permanência do Simples, ensejando a exclusão do
Contribuinte da sistemática do Simples.
É de se observar que a caracterização de existência do grupo econômico de fato
reside na análise do conjunto probatório. Analisando-as em seu conjunto, constata-se o
somatório de indícios convergentes para formar a firme convicção da formação de grupo
econômico, sumariamente resumido, abaixo:
- Coincidência de endereços:
2. Observa-se, incialmente, a mesma atividade e a coincidência de
endereços entre as empresas, sendo que os endereços situados à Rua
Minas Gerais 593 e 595; e Avenida Paraná, 1181 e João Notini 1468,
representam o mesmo espaço físico.
- As instituições de ensino se apresentavam como um grupo econômico, e tendo
um “presidente do grupo”, o Prof. Carlos Abdala, em notícias veiculadas na
Internet;
- Os titulares das empresas que compõem o grupo possuíam grau de parentesco
com o Sr. Carlos Adbala, são filhos, irmão, esposa, genro, entre outros;
- Os titulares das empresas dos grupos constaram como empregados da
Recorrente, em alguns períodos;
- Após o falecimento do Sr. Carlos Abdala em 03/2016, a administração do grupo
passou para os filhos;
Não se vislumbra a atuação independente entre as empresas, mormente quando há
compartilhamento de endereço e confusão no quadro societário, onde titulares de empresas são
ao mesmo tempo empregados de outras.

Pelo exposto, resta configurada a existência de grupo econômico de fato, e por
conseguinte, há de ser negado provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.781 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.722049/2019-75

Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital